Tribunal: STF
Processo: RE 1414223
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão de Turma julgadora que, em juízo de retratação, aplicou ao caso a tese do Tema 537 de Repercussão Geral, segundo a qual “O art. 74 da MP 2.158-35 aplica-se às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados, sendo inconstitucional o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o qual não incide sobre os lucros apurados até 31.12.2001”. A propósito, cito a ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO AUFERIDO POR EMPRESA COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP Nº 2.158/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RETRATADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.586/PR, submetidos ao regime do artigo 543-B, § 3º, do Diploma Processualista, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/2001, porquanto decidiu pela inaplicabilidade retroativa da referida norma, bem como estabeleceu a incidência do caput da referida norma ‘às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados (‘paraísos fiscais’, assim definidos em lei)’.



    - No caso dos autos, o decisum recorrido adotou orientação contrária à estabelecida pela corte suprema no Recurso Extraordinário nº 611.586/PR, visto que afastou a incidência do caput do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/2001. Decisum contrário à orientação estabelecida pela corte suprema. Juízo de retratação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 543-B do Código de Processo Civil, para adequação à jurisprudência consolidada.



    - Aresto retratado. Apelação e remessa oficial providas em parte.”



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. IRPJ E CSLL SOBRE COLIGADAS E CONTROLADAS. ARTIGO 74 DA MP 2158-35/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME. CONTROLADA NÃO LOCALIZADA EM PARAÍSO FISCAL OU SEDIADA EM PAÍS COM O QUAL O BRASIL TENHA ACORDO PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    - Este tribunal manteve a sentença na parte em que reconheceu a ilegalidade e a inaplicabilidade do artigo 7º da Instrução Normativa nº 213/2002 na tributação de lucros no exterior segundo o método da equivalência patrimonial, bem corno adotou a orientação da corte superior que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/2001, porquanto decidiu pela inaplicabilidade retroativa da referida norma, e estabeleceu a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, ex vi do disposto no artigo 74, caput, da Medida Provisória nº 2.158/2001. Dessa forma, com a reforma da decisão de primeiro grau no tópico que reconheceu a aplicação do caput da norma supracitada, faz-se necessária a análise do pedido disposto no item 3.3) da inicial, qual seja ‘caso sejam considerados válidos os dispositivos questionados, reconhecer, ao menos, o direito da Impetrante de não aplicá-los em relação aos resultados oriundos de países com os quais o Brasil celebrou Acordo Internacional para Evitar a Dupla Tributação da Renda dispondo em sentido contrário, nos termos expostos’.



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.588, reconheceu a aplicabilidade do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 às empresas nacionais coligadas, bem como às controladoras, de pessoas jurídicas sediadas em ‘paraísos fiscais’, apenas com a ressalva de inaplicabilidade retroativa do parágrafo único do referido dispositivo.



    - A Receita Federal do Brasil, em razão do previsto nos artigos 24, § 4º, e 24-A, parágrafo único, da Lei nº 9.430/96, editou a Instrução Normativa nº 1.037, de 04 de junho de 2010, a qual contém uma lista de países ou dependências com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados. Dessa forma, nos casos de as empresas controladas/coligadas não se encontrarem nela incluída, não deve ser aplicado o artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão e entendeu que nos casos em que houver o Brasil tenha acordos e tratados internacionais, estes devem prevalecer a fim de se evitar a dupla tributação sobre a renda.



    - Aclaratórios acolhidos com efeitos modificativos.”



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, não compete a este Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaque-se que a competência para fins da aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de maneira que não há de caber, absolutamente, a interposição de agravo, tampouco, de novo recurso extraordinário para esta Suprema Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente